Tribunal: TJDFT
Processo: 0749080-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ADMISSÃO PARCIAL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
1. Admite-se parcialmente a ação revisional se falta interesse de agir ao autor quanto ao pedido de aplicação da fração de aumento 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de cada delito, atendido pelo acórdão rescindendo.
2. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
3. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários.
4. Revisão criminal parcialmente admitida, e nesta parte, julgada improcedente.